Tribunal: STJ
Processo: 0801224-63.2016.8.12.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622345 - MS (2024/0107475-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: C F W
AGRAVANTE
: L A W
ADVOGADO
: PAULO CAMARGO ARTEMAN - MS010332
AGRAVADO
: A T B - ESPÓLIO
AGRAVADO
: A T B J - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ELCIO PEDROSO TEIXEIRA - SP094018E
AGRAVADO
: S V N DE F
ADVOGADO
: WILLIAM ZAKEVICIUS ALVES - SP322607
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADO
: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS009070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade e não conheceu do segundo agravo em virtude do princípio
da unirrecorribilidade, bem como por ter havido preclusão consumativa.
II. Questões em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do segundo recurso
apresentado contra a decisão agravada.
3. Consiste, também, na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51409389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c58faddb-eb87-453a-bf10-cd39396dc58d

5. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos, no caso, dois AREsps, pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial, em razão dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
7. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o
III, do CPC e a Súmula n. 182/STJ.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
: 1. A interposição simultânea de dois AREsps pela
Tese de julgamento
mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da
unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa. 2. O agravo deve impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para
ser conhecido.

: CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
: STJ, EA
Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
REsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos EA
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
REsp 1.246.184/SP,
09.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c58faddb-eb87-453a-bf10-cd39396dc58d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622345 - MS (2024/0107475-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: C F W
AGRAVANTE
: L A W
ADVOGADO
: PAULO CAMARGO ARTEMAN - MS010332
AGRAVADO
: A T B - ESPÓLIO
AGRAVADO
: A T B J - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: ELCIO PEDROSO TEIXEIRA - SP094018E
AGRAVADO
: S V N DE F
ADVOGADO
: WILLIAM ZAKEVICIUS ALVES - SP322607
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADO
: MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS009070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e não conheceu do segundo agravo em
virtude do princípio da unirrecorribilidade, bem como por ter havido
preclusão consumativa.
II. Questões em discussão
2. Consiste na possibilidade de conhecimento do segundo recurso
apresentado contra a decisão agravada.
3. Consiste, também, na necessidade de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do
agravo.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos, no caso, dois AREsps, pela mesma parte contra o mesmo
Documento eletrônico VDA50470948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:18
Código de Controle do Documento: f7d3303c-dee8-4f64-b52d-f7f21a7618d1

ato judicial, em razão dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
7. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
: 1. A interposição simultânea de dois AREsps pela
Tese de julgamento
mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da
unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa. 2. O agravo deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade para ser conhecido.

: CPC, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 2.223-2.228) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de impugnação
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 2.218-2.220).
Em suas razões, a parte agravante alega que "o argumento da preclusão
não pode ser acolhido, já que, por analogia ao artigo 329 do CPC o autor/recorrente
pode até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente
de consentimento do réu e, até o saneamento do processo, pode aditar ou alterar o
pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias,
facultado o requerimento de prova suplementar" (fls. 2.224-2.225).
Sustenta não se tratar de erro grosseiro, mas mero "equívoco no momento
de juntar a peça" (fl. 2.225).
Alega que impugnou o fundamento da decisão agravada relativo à
impossibilidade de indicação de ofensa a dispositivo constitucional no recurso especial,
"argumentado que a competência de origem é do Juiz singular, devendo passar por
todos os demais graus de jurisdição em controle difuso de constitucionalidade, até
Documento eletrônico VDA50470948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:18
Código de Controle do Documento: f7d3303c-dee8-4f64-b52d-f7f21a7618d1

chegar em recurso extraordinário e que, portanto, esse E. Egrégio Superior Tribunal de
Justiça é competente, também, para julgar as violações constitucionais apontadas na
inicial e no Recurso Especial" (fl. 2.227).
Ao final, pede o provimento do recurso.
As partes agravadas apresentaram impugnação (fls. 2.232-2.234 e 2.237-
2.243), tendo havido, nessa última petição, requerimento de majoração dos honorários
advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 2.218-2.220):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, em virtude da impossibilidade de análise de
suposta ofensa a dispositivo constitucional e da incidência da Súmula n. 7
/STJ (fls. 1.938- 1.947).
Nas razões deste recurso (fls. 1.953-2.028), a parte agravante reitera as
razões do especial e sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 2.098-2.113, 2.116-2.119 e 2.122-2.128.
Às fls. 2.032-2.033, em petição protocolizada um dia após o agravo em
recurso especial de fls. 1.953-2.028, os agravantes informam que houve
confusão na juntada desse recurso, requerendo sua desconsideração e sua
substituição pela petição de fls. 2.034-2.096.
É o relatório.
Decido.
Observa-se que há duas petições de agravo em recurso especial, uma
apresentada dia (fls. 1.953-2.028) e outra no dia (fl. 2.034-04/03/2024
2.096).
05/03/2024
A informação de que o advogado da parte se confundiu ao juntar a
primeira petição não justifica sua desconsideração, de modo que, em
atenção ao princípio da unirecorribilidade, essa deverá ser apreciada e a
segunda petição não poderá ser analisada, em razão da preclusão
consumativa.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DOIS RECURSOS
INTERPOSTOS. MESMA PARTE. CONTRA MESMA DECISÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em
virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal,
que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
Documento eletrônico VDA50470948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:18
Código de Controle do Documento: f7d3303c-dee8-4f64-b52d-f7f21a7618d1

mesma decisão judicial. A ressalva a esse entendimento é a
possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário
pela mesma parte e contra a mesma decisão. Contudo, esse não é o
caso dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.062.892/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/5/2025
.)
19/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU
PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA AGRAVANTE PARA
REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE AGRAVADA.
[...]
2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o
mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a
ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não
conhecimento da segunda insurgência.
3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não
conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e
ocorrência da preclusão consumativa.
(AgInt no AREsp n. 2.461.631/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024
Ultrapassado esse ponto, importa esclarecer que agravo que deixa de
refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada não é passível
de conhecimento, em virtude de expressa previsão legal (art. 544, § 4o, I, do
CPC/1973 e art. 932, III, do CPC/2015) e da aplicação, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
No caso, não foi impugnado o fundamento relativo à impossibilidade de
apreciação da alegada ofensa ao art. 5o, IV, V, LIV e LV, da CF, por ser da
competência do STF a análise de violação de dispositivo constitucional.
Assim, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 desta
Corte.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Publique-se e intimem-se.

Descabe falar em aplicação, por analogia, do art. 329 do CPC, que trata da
emenda da inicial, porque esse dispositivo legal refere-se à fase inicial do processo de
conhecimento, antes da estabilização da lide, não à fase recursal.
Como demonstrado na decisão agravada, esta Corte Superior é uníssona
quanto à aplicação do princípio da unirrecorribilidade e à ocorrência de preclusão
consumativa em casos como o presente.
Além disso, em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo
deve atacar especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50470948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:18
Código de Controle do Documento: f7d3303c-dee8-4f64-b52d-f7f21a7618d1

No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do art. 932, III,
do CPC e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, deixando de combater especificamente
o seguinte fundamento (fl. 1.941 - grifos no
):
decisum
A respeito da alegação de suposta ofensa ao art. 5o, IV, V, LIV e LV, da
, a súplica não merece prosperar, pois não cabe ao Superior Tribunal de
CF
Justiça analisar infração direta a artigo constitucional, o que é de
, nos termos do art. 102,
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal
III, da Constituição Federal.

Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de
(Relator para
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), firmou o entendimento de
30/11/2018
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp
831.326/SC.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência da
Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
, dos EAREsp
19/9/2018
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC, publicados em
.
30/11/2018
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.246.184/SP, Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe
.)
9/10/2019
15/10/2019

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50470948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:18
Código de Controle do Documento: f7d3303c-dee8-4f64-b52d-f7f21a7618d1

É como voto.
Documento eletrônico VDA50470948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:18
Código de Controle do Documento: f7d3303c-dee8-4f64-b52d-f7f21a7618d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.622.345 / MS
Número Registro: 2024/0107475-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012246320168120035
0801224632016812003550003
8012246320168120035
801224632016812003550003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C F W
AGRAVANTE : L A W
ADVOGADO : PAULO CAMARGO ARTEMAN - MS010332
AGRAVADO
: A T B - ESPÓLIO
AGRAVADO
: A T B J - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ÉLCIO PEDROSO TEIXEIRA - SP094018
AGRAVADO
: S V N DE F
ADVOGADO : WILLIAM ZAKEVICIUS ALVES - SP322607
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADO : MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS009070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C F W
AGRAVANTE : L A W
Documento eletrônico VDA51387297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:13
Código de Controle do Documento: d24af03b-ed52-4f29-be0a-f792b2425ba7

ADVOGADO : PAULO CAMARGO ARTEMAN - MS010332
AGRAVADO
: A T B - ESPÓLIO
AGRAVADO
: A T B J - INVENTARIANTE
ADVOGADO : ELCIO PEDROSO TEIXEIRA - SP094018E
AGRAVADO
: S V N DE F
ADVOGADO : WILLIAM ZAKEVICIUS ALVES - SP322607
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADO : MARCELO MARRONI VIEIRA DE FARIA - MS009070
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:13
Código de Controle do Documento: d24af03b-ed52-4f29-be0a-f792b2425ba7